Tribunal: STF
Processo: ARE 1511799
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 16, p. 2):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. AÇÃO DE ORIGEM. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO DE DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE ESPECIAL PROTEÇÃO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DE OCUPAÇÃO PARTICULAR NO PARQUE ECOLÓGICO EZECHIAS HERINGER. ATO DEMOLITÓRIO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO DA EDIFICAÇÃO. ÁREA DE RESERVA BIOLÓGICA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. Deve ser afastada a preliminar de inépcia da inicial quando a exordial comporta pedido e causa de pedir, com narração de fatos que culminam em uma conclusão lógica, atendidos os requisitos previstos no artigo 330, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 34, da Lei n° 11.697/2008, e dos artigos 2° e 3°, da Resolução TJDFT n° 03/2009, a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário é competente para o processamento de ação que versa sobre ato de demolição de construção erigida em área pública em hipótese na qual a lide tem projeção sobre aspectos ambientais e urbanísticos de relevante interesse público. O pedido de desconstituição da coisa julgada, quando ancorado em manifesta violação de norma jurídica, deve ser acompanhado de inequívoca demonstração de ofensa direta e frontal ao ordenamento. Se o Juízo da causa, destinatário da prova, embasou o indeferimento da produção probatória na percepção de que inexistiria, no caso concreto, o próprio direito à indenização pleiteada, não há que falar em ofensa à norma jurídica que possa ser reconhecida na excepcionalíssima via da ação rescisória. Inexiste nulidade que possa ser imputada a ato demolitório realizado com base na legislação ambiental e urbanística incidente sobre área em que situado o Parque Ecológico Ezechias Heringer, área considerada como Reserva Biológica, criada com o objetivo de preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana ou modificações ambientais. A tolerância do Poder Público com a permanência na área não autoriza que interesses particulares sejam protegidos em detrimento da tutela ambiental. A ocupação de área pública não se convalida com o transcurso do tempo e, na hipótese, a parte autora não logrou demonstrar que a autorização inicial de ocupação da área tenha subsistido diante das sucessivas leis distritais, de cunho urbanístico e ambiental, que foram editadas. Imóveis públicos não admitem a posse privada, mas a mera detenção, sendo descabida a cogitação de indenização pelas benfeitorias realizadas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Consoante disciplina do inciso VI, do artigo 966, do Código de Processo Civil, prova nova é aquela cuja existência a parte ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput e incisos II, XXII, XXXV, XXXVI, LIII, LIV, LV, LVI, LXXVIII; 93, IX; 125; 182; e 225 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 31, p. 14-15):



    “(...) não é só o fato de a construção encontrar-se em desacordo com a legislação que confere o direito de a Administração Pública demolir a obra. Há que, necessariamente, se comprovar a impossibilidade da adequação do projeto arquitetônico à legislação vigente. Essa é a regra. Porém, sistematicamente, ignorada pelo Recorrido e que, nos dizeres do órgão ministerial, servira de lastro para que o próprio Poder Público contornasse, por mero artifício, o devido processo legal constitucional. 



    Saliente-se que sanção demolitória imposta à Recorrente, além de se mostrar inadequada, irrazoável e desproporcional, vai de encontro aos artigos 250 e 252 da LC nº 803/09 [Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF], vez que a ela imposta, sem que restasse observada a gradação das sanções previstas legalmente, nem tampouco a oportunização para que pudesse adotar as medidas cabíveis com vistas à, se fosse o caso, promover a regularização de sua situação.” 



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 33). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme se depreende dos fundamentos apresentados na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, acerca da demolição de construção irregular em área de proteção ambiental, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. ATOS FISCALIZATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (ARE 1.460.442-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 7.2.2024). (grifei)



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO COM OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. ARTIGO 3º DA LEI 7.347/1985. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (ARE 1.406.945-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17.2.2023). (grifei)



 "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito ambiental. Ação civil pública. Dano ambiental. Indenização. Restrições administrativas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido." (ARE 1.195.869-AgR, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30.5.2019). (grifei)



     Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral.



    Confira-se, a propósito, a ementa do RE-RG 748.371 (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente